Tribunal: TJMT
Processo: 1017148-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017148-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE SA DANTAS - CPF: 428.577.548-41 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DIRCEU BIANCHIN - CPF: 815.880.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E OBRIGAÇÕES DE NATUREZA PROPTER REM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública ambiental, para impor ao agravante e demais corréus obrigações de abstenção de exploração econômica, uso produtivo e realização de novos desmatamentos ou queimadas, em área de floresta nativa degradada, até validação do CAR.

O agravante alega ilegitimidade passiva, ausência de posse e aquisição posterior ao dano ambiental, além de cumprimento da obrigação de inscrição no CAR, requerendo a suspensão das medidas impostas.

Efeito suspensivo parcialmente deferido em decisão liminar, restrito ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) o agravante pode ser responsabilizado por obrigações ambientais impostas em sede de tutela de urgência, mesmo alegando ilegitimidade passiva e ausência de posse; e (ii) se a inscrição no CAR impede a manutenção das medidas liminares, notadamente a cominação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As obrigações impostas têm natureza negativa e não exigem condutas comissivas, sendo compatíveis com a ausência de posse.

A obrigação ambiental possui natureza propter rem, nos termos da Súmula 623/STJ, podendo atingir o atual e o antigo proprietário ou possuidor, à escolha do credor.

A pendência de validação do CAR justifica a limitação ao uso da área, nos termos do Decreto Estadual no 262/2019, não havendo sanção automática, mas restrição preventiva ao uso.

Inexistência de prejuízo concreto que justifique a suspensão da eficácia da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Revogada a liminar anteriormente concedida.

Tese de julgamento: “1. As obrigações ambientais de natureza negativa podem ser impostas mesmo ao proprietário ou possuidor que não exerça posse direta, dada sua natureza propter rem. 2. A inscrição no CAR não impede a imposição de medidas de restrição de uso enquanto pendente a validação pelo órgão ambiental.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual no 262/2019, art. 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO DE SÁ DANTAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000854-69.2024.8.11.0093, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00: i) a proibição de exploração econômica da área desmatada sem autorização do órgão ambiental competente, até que haja validação das informações constantes no Cadastro Ambiental Rural (CAR); ii) a proibição de uso produtivo da área irregularmente desmatada após 22/07/2008, autorizando-se sua utilização apenas para fins de recuperação ambiental; iii) a abstenção de realizar novos desmatamentos ou queimadas não autorizadas, bem como a manutenção de todas as atividades potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

O agravante alega sua ilegitimidade passiva, porque teria alienado sua participação de 50% da propriedade rural, por meio de compromisso de compra e venda firmado em 17/12/2024, ao coproprietário da outra fração ideal, não tendo ocorrido a formalização registral da transferência por entraves burocráticos.

Aduz, ainda, que, à época do suposto dano ambiental (2013), o imóvel sequer estava registrado em seu nome, conforme comprova a matrícula atualizada, que indica a aquisição somente em 09/06/2023.

Sustenta não ter sido o causador do ilícito ambiental, tampouco deter a posse do imóvel, o que inviabiliza o cumprimento das medidas impostas na decisão agravada.

Argumenta que a obrigação de validação do CAR já foi atendida, tendo sido protocolado requerimento de inscrição antes mesmo de sua citação nos autos originários, encontrando-se atualmente pendente de análise pelo órgão ambiental, razão pela qual não se justifica a aplicação de multa diária cuja exigibilidade dependeria exclusivamente de ação estatal.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, a sua reforma.

Foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, restrito ao agravante, até o julgamento de mérito do recurso (Id 289769876).

Em contrarrazões, o agravado sustenta que a inscrição da propriedade no CAR/MT não afasta a urgência das medidas concedidas, tendo em vista a existência de dano ambiental, sendo necessária a adoção de medidas para impedir novas condutas lesivas e garantir a recuperação ambiental. Refuta a alegação de ilegitimidade passiva, ressaltando que a obrigação ambiental possui natureza propter rem e que o agravante teria se beneficiado economicamente da área desmatada ilegalmente. Requer o desprovimento do recurso (Id 290532392).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (Id 295575399).

Assevera que não foi o causador do ilícito ambiental e, não possui a posse sobre o imóvel, o que lhe impede de cumprir as medidas determinadas na decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de João Paulo de Sá Dantas, ora agravante, Pedro de Moraes Filho e Dirceu Bianchin.

A ação tem por objeto a responsabilização dos correqueridos pela destruição de 11,13 ha (onze hectares e treze ares) e 244,55 ha (duzentos e quarenta e quatro hectares e cinquenta e cinco ares) de floresta nativa objeto de especial preservação, localizada no lote n. 227, zona rural do Município de Feliz Natal, conforme apurado nos autos de infração n. 699186-D e 704582-D, lavrados pelo IBAMA, respectivamente, em 10/9/2013 e 16/7/2013.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva do agravante, fundada no fato de ter adquirido a propriedade apenas em 2023 e a ter alienado em 2024, entende-se que a matéria deve ser examinada pelo juízo de primeiro grau, após regular instrução probatória.

Entretanto, em sede liminar, foi deferido o efeito suspensivo exclusivamente em relação ao agravante, com base na juntada de compromisso de compra e venda que demonstra a copropriedade de 50% da área rural e a posterior alienação da cota-parte ao outro coproprietário. Tal quadro, em análise perfunctória, conferiu aparente verossimilhança ao direito alegado.

Ressaltou-se, contudo, que a decisão liminar não examinou o mérito da responsabilidade ambiental, restringindo-se ao conteúdo da decisão agravada, a qual impôs aos corréus, inclusive ao agravante: i) a abstenção de exploração econômica da área desmatada sem autorização do órgão ambiental competente até a validação das informações do CAR; ii) a vedação ao uso produtivo da área irregularmente desmatada após 22/07/2008, devendo esta ser destinada à recuperação ambiental; iii) a abstenção da prática de novos desmatamentos ou queimadas não autorizadas.

Em análise mais aprofundada, própria do julgamento de mérito, verifica-se que, ainda que haja fortes indícios de ausência de posse atual da área por parte do agravante, as obrigações impostas são de natureza negativa, não exigindo condutas comissivas, e sim abstenções compatíveis com a ausência de exercício da posse. Portanto, não há risco de dano de difícil reparação, pois o agravante não estará impedido de exercer atividade que, de fato, não realiza.

Destaca-se, ainda, que no polo passivo da ação figura o suposto adquirente do imóvel, que, em caso de descumprimento das medidas liminares, poderá ser responsabilizado, inclusive com a incidência da multa cominada.

Nesse ponto, transcreve-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que corrobora tal entendimento:

“ (...)

Para além disso, é importante assinalar que as determinações contidas na decisão liminar recorrida possuem, em sua essência, natureza de obrigações de não fazer, consistindo na proibição de explorar economicamente área desmatada sem validação ambiental, na vedação ao uso produtivo de área degradada e na abstenção de novas condutas lesivas ao meio ambiente. Tais medidas não exigem do agravante a adoção de conduta positiva imediata, tampouco implicam em invasão de sua esfera patrimonial ou limitação concreta de direitos já exercidos. Ao contrário, trata-se de comandos de abstenção, compatíveis inclusive com a própria alegação de ausência de posse ou de domínio direto sobre o imóvel. Dessa forma, inexiste prejuízo concreto que justifique o pleito de suspensão da eficácia da decisão, sobretudo diante da supremacia do interesse público ambiental e do princípio da precaução, que autoriza a imposição de restrições preventivas à atividade econômica em
áreas com indícios de irregularidade fundiária ou ambiental.”

Quanto à inscrição da área no CAR/MT, ainda que tenha sido promovida antes da citação, cumpre destacar que a medida imposta pelo juízo de origem consistiu na proibição de exploração econômica da área desmatada sem autorização ambiental, até a validação do CAR, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto Estadual n. 262/2019. Assim, não se trata de sanção pela não validação, mas de limitação de uso enquanto perdurar a ausência de regularização ambiental.

Por fim, quanto à alegação de que o agravante não foi o causador do dano ambiental ocorrido em 2013, salienta-se que, conforme a Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça, as obrigações ambientais são de natureza propter rem, podendo ser exigidas do atual ou do antigo proprietário ou possuidor, à escolha do credor.

Súmula 623/STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

Destaca-se que, mesmo tendo detido a posse e a propriedade após a ocorrência do dano, o agravante não adotou medidas para a regularização ou recuperação ambiental da área, o que reforça a legitimidade de sua sujeição às obrigações impostas.

Dessa forma, mostra-se escorreita a decisão agravada, razão pela qual
revogo a liminar recursal anteriormente concedida e, no mérito, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025